Tribunal: TJSP
Processo: 1011780-33.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Abordagem por policiais militares – Alegação de abuso de autoridade e exposição à situação vexatória – Cerceamento de defesa não observado – Autor que deixou transcorrer in albis o prazo para especificação de provas – Boletim de Ocorrência juntado aos autos que indica comparecimento espontâneo do autor ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Abordagem por policiais militares – Alegação de abuso de autoridade e exposição à situação vexatória – Cerceamento de defesa não observado – Autor que deixou transcorrer in albis o prazo para especificação de provas – Boletim de Ocorrência juntado aos autos que indica comparecimento espontâneo do autor ao distrito policial para esclarecimentos – Ausência de comprovação do nexo causal exigido pelo artigo 37, § 6o, CF para fins de responsabilidade civil do Estado – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078322
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011780-33.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILSON
CERSOSIMO FERREIRA MANOEL, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011780-33.2015.8.26.0053 -Voto no 27384
2
VOTO No 27.384
APELAÇÃO CÍVEL No 1011780-33.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: WILSON CERSOSIMO FERREIRA MANOEL
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Sergio Serrano Nunes Filho
APELAÇÃO CÍVEL
INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Abordagem por policiais militares
Alegação de
abuso
de
autoridade
e
exposição
à
situação
vexatória Cerceamento de defesa não observado
Autor que deixou transcorrer in albis o prazo para
especificação de provas
Boletim de Ocorrência
juntado
aos autos que indica comparecimento
espontâneo
do
autor
ao
distrito
policial
para
esclarecimentos Ausência de comprovação do nexo
causal exigido pelo artigo 37, § 6o, CF para fins de
responsabilidade civil do Estado
Sentença de
improcedência mantida Recurso improvido.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais
ajuizada por WILSON CERSOSIMO FERREIRA MANOEL em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em que alega em 20.12.2012 ter sido
confundido com autor de roubo de bando, sendo vítima de abuso de
autoridade, posto que foi conduzido coercitivamente por agentes do Estado a
distrito policial, sem qualquer menção aos motivos que o levaram para o
distrito policial. Afirma que em razão da falha na atuação dos policiais militares
em abordagem e dos danos morais sofridos, requer o pagamento de
indenização a título de danos morais, no valor de vinte salários mínimos
vigentes.
A r. sentença de fls. 77/78 julgou improcedente a
ação. Entendeu o MM. Juiz que o autor não logrou êxito em comprovar a falha
na atuação dos policiais, havendo absoluta falta de provas. Acrescenta que o
boletim de ocorrência de fls. 31/32 indica que o autor compareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011780-33.2015.8.26.0053 -Voto no 27384
3
espontaneamente ao 23o DP de Perdizes para elucidar os fatos, tendo
declarado e assinado o referido boletim de ocorrência. Em razão da
sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios da parte contrária fixados em 10% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual concedida.
O autor interpôs o recurso de apelação de fls.
81/115 para afirmar que ao julgar antecipadamente o feito, o juízo a quo
cerceou o direito de defesa do autor, especialmente porque há conflito nos
autos em relação ao posto no boletim de ocorrência e a realidade dos fatos.
Alega que foi algemado e conduzido ao distrito policial de forma vexatória.
Recurso tempestivo e regular (fl. 127), respondido
às fls. 119/120 e ora recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória por danos morais com
o objetivo de reparação pecuniária em razão de suposto abuso de autoridade
na abordagem policial sofrida pelo autor em dezembro de 2012.
Inicialmente, não comporta a afirmação do autor de
cerceamento de defesa, em ofensa ao devido processo legal, pelo julgamento
antecipado do feito na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma
vez que o próprio autor deixou transcorrer in albis o prazo para especificação
de provas concedido pelo juízo a quo à fl. 72, conforme certificado à fl. 76.
Assim, caracterizada a preclusão em desfavor do autor.
O dever de indenização da Administração Pública
está previsto no § 6o do art. 37, da Constituição Federal:
“§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011780-33.2015.8.26.0053 -Voto no 27384
4
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos casos
de dolo ou culpa.”
O conteúdo do § 6o do art. 37, da Constituição
Federal estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública, por
meio da qual a presença de conduta lesiva a bem jurídico garantido de terceiro
é suficiente para reclamar a restauração do patrimônio jurídico lesado.
O autor afirma excessos na conduta de agentes da
Administração Pública que o conduziram ao distrito policial, sem garantir seus
direitos, após confundirem-no como o autor de um roubo ocorrido, causando-
lhe sofrimento.
No entanto, a única prova acostada aos autos é o
Boletim de Ocorrência de fls. 31/32, inclusive juntado pelo próprio autor, por
meio do qual se verifica o comparecimento espontâneo do autor junto ao
distrito policial para esclarecimentos:
“Por fim, o Sr. Wilson Cerosimo esclarece que
compareceu espontaneamente a este Distrito para
elucidar as informações ora trazidas, ciente das
atribuições do poder de polícia do Estado.” (fl. 32)
O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil de
2015 impõe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. No
mesmo sentido dispunha o artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil de
1973. Não fazendo o autor a prova da alegada conduta excessiva e ilegal dos
agentes da Administração Pública, outro caminho não resta senão o da
improcedência da ação.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Com
relação
aos
honorários
advocatícios,
considerando-se o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011780-33.2015.8.26.0053 -Voto no 27384
5
verba honorária em 1%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, ressalvada a gratuidade judiciária concedida.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora